Tribunal: TJSP
Processo: 1013951-23.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão de repetição de indébito julgada procedente – Insurgência recursal restrita aos honorários advocatícios de sucumbência – Fixação por equidade – Não cabimento – Observância das teses fixadas pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos, Tema no 1076 – Espaço, contudo, para majorar os honorários para 20% da condenação, conforme pedido subsidiário – Apelação

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Pretensão de repetição de indébito julgada procedente – Insurgência recursal restrita aos honorários advocatícios de sucumbência – Fixação por equidade – Não cabimento – Observância das teses fixadas pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos, Tema no 1076 – Espaço, contudo, para majorar os honorários para 20% da condenação, conforme pedido subsidiário – Apelação provida.